Tribunal: TJDFT
Processo: 0700163-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CAPUT, ART. 180 DO CP. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. LICITUDE DAS PROVAS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 NA PRIMEIRA FASE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO QUANTUM DA PENA DEFINIDA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso, restou demonstrado que os policiais somente abordaram o acusado por ele ter se assustado ao ver a viatura, apresentando manifesto nervosismo com a presença das autoridades, o que autoriza a busca pessoal, pois suficiente para caracterizar o elemento de fundada suspeita do art. 240 do CPP.
2. “A atividade policial tem por finalidade precípua garantir a segurança pública e a paz social, prevenindo e reprimindo práticas delituosas. No policiamento ostensivo, os policiais necessitam discernir, com rapidez, o momento e as circunstâncias que devem abordar suspeitos. Para tanto são treinados.” (Acórdão 1107610, 20180710006475APR, Relator: JAIR SOARES, , Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 5/7/2018, publicado no DJE: 11/7/2018. Pág.: 95/134).
4. Não tendo a abordagem pessoal ocorrido em decorrência de meras conjecturas, mas tendo o acusado apresentado atitude suspeita que levou a tal situação, a busca pessoal é legítima e as demais provas obtidas em decorrência dela constituem provas lícitas.
5. Suficientemente comprovadas a materialidade e autoria do crime de receptação por meio de todo o conjunto probatório, assim como o dolo, inviável o pleito absolutório.
6. O STJ entende que a exasperação por cada circunstância judicial desfavorável deve ser de 1/6 (um sexto) para cada fator negativo a partir da pena mínima em abstrato.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para adequar a fração de aumento utilizada na primeira fase da dosimetria para 1/6, sem alterar o quantum final da reprimenda definida em sentença, tendo em vista a presença de atenuante na segunda fase que levou a pena ao mínimo legal.